Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721238-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA, EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA e EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução de título extrajudicial (autos 0736677-86.2018.8.07.0001), no seguinte teor (ID 93929495): “Defiro o pedido do exequente para inclusão das parcelas vencidas no curso do processo. O débito totaliza R$ 662.623,30, conforme planilha de id 93611935. Por outro lado, indefiro a expedição do ofício requerido, eis que se trata de diligência que compete ao credor. Aguarde-se por mais 30 dias a comprovação do registro da penhora. Findo o prazo concedido, deverá o autor adotar as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, ficando desde já intimado, sob pena de extinção. Sem prejuízo das determinações anteriores, a Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do ‘Juízo 100% Digital’, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Int.” Em suas razões (ID 26934975), os agravantes sustentam: “Trata-se, originariamente, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravado em face dos Agravantes, na qual se pretende a cobrança de aluguéis e demais encargos de locação, inclusive, valores referentes à res sperata. Cumpre destacar que, além da referida execução, o Agravado ajuizou, também, Ação de Despejo por Falta de Pagamento, a qual foi autuada sob o no 0737231-84.2019.8.07.0001 e que o imóvel já foi desocupado pelos Agravantes. As partes vinham tentando uma composição amigável para resolver ambas as ações, porém o Agravado apresentou, nos dois processos, planilha referente a débitos referentes a res sperata, requerendo a inclusão das parcelas que venceram durante a tramitação dos autos. Ocorre que, além da planilha contemplar valor que já foi pago pelos Agravantes, o Agravado busca a condenação duplicada dos Agravantes ao pagamento dos mesmos valores, o que perfaz verdadeiro locupletamento por parte do Agravado e não pode prosperar. ( ) O Agravado busca a cobrança de valores referentes às parcelas de res sperata previstas no referido contrato, ainda que os Agravantes tenham saído do imóvel prematuramente. Ocorre que a má fé do Agravado é tão grande que a parte tenta executar os Agravantes em ambos os autos pelos mesmos valores, configurando verdadeira cobrança indevida e duplicada. Não bastasse a cobrança em dobro, o Agravado se recusa a deduzir do montante supostamente devido o valor já desembolsado pelos Agravantes e depositado em conta indicada pelo representante do Agravado (R$ 40.000,00 –quarenta mil reais), conforme comprovante já juntado nos autos de origem. ( ) Destaque-se que não há dúvidas ou controvérsia acerca do pagamento do valor acima mencionado. O que se verifica é a clara intenção do Agravado em obter vantagem financeira indevida em desfavor dos Agravantes. Ou seja, o Agravado insiste em provocar o Poder Judiciário para receber dívida já paga, sem ressalvar o que já havia recebido, demonstrando, inclusive a má-fé, pois não informou nesses autos, com intuito inegável de enriquecimento ilícito. Além do mais, colacionou aos autos originários cálculo que inclui juros e multas sob um valor devidamente quitado. Além dos R$ 40.000,00 quitados a exequente ainda buscar o pagamento de R$ 16.947,81 a maior. ( ) Ademais, no que concerne à inclusão de parcelas de res sperata vencidas durante a tramitação dos autos e após a desocupação do imóvel pelos Agravantes, vale ressaltar que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça se opõe à referida prática. ( ) a jurisprudência dessa eg. Corte não se coaduna ao entendimento esposado na r. decisão agravada, que entendeu por inserir no montante devido as parcelas de res sperata que venceram mesmo após a desocupação do imóvel pelos Agravantes, sem sequer determinar que o cálculo fosse refeito, de forma a excluir o montante já pago pelos Agravantes e os encargos a ele adicionados. ( ) Ademais, é de extrema importância relembrar que o Agravado já vem cobrando esses mesmos valores nos autos da ação de despejo, ou seja, além de excessiva, a cobrança é duplicada, de clara má-fé, sem que os Juízos responsáveis por cada ação tomem ciência da cobrança existente em outros autos. Assim, deve ser reformada a decisão agravada, bem como determinada a devolução em dobro do valor pago pelos Agravantes e cobrados em duplicidade pelo Agravado.” Por fim, requerem: “(i) A concessão do efeito suspensivo; (ii) intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar o presente recurso; (iii) Seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de inclusão das parcelas de res sperata vencidas após a saída do imóvel, bem como determinar a exclusão do valore já pago pelos Agravantes e respectivos encargos dos cálculos do valor devido, além da devolução em dobro do montante cobrado indevidamente.” Preparo recolhido (ID’s 26934976 e 26934977). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores a concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Consoante relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão que deferiu inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, fixando o valor em R$ 662.623,30, conforme planilha colacionada pelo exequente no ID 93611935. Consta dos autos que, na origem, o agravado ajuizou a ação de execução de título judicial, na qual alegou ter firmado contrato de locação de Espaço Comercial (loja T-119, Térreo, Parte C, do Shopping Center do Conjunto Nacional Brasília); os locatários inadimpliram a parcela relativa ao pagamento da Res Sperata inerente ao espaço locado no mês de junho de 2018, no valor de R$48.088,25(quarenta e oito mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Quando do ajuizamento, o autor informou que o contrato firmado pelas partes previa pagamento da Res Sperata no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago em 06 (seis) parcelas, conforme disposto no item 12 do Quadro de Informações Básicas do Contrato - ID 26780638. Posteriormente, o exequente requereu a inclusão no débito exequendo dos valores das parcelas vencidas no curso do processo (ID 93611931) e apresentou planilha do débito no ID 93611935, na qual aponta o valor total de R$ 662.623,30 (seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos). Referido pedido foi deferido pela decisão ora agravada, contra qual os agravantes insurgem-se, alegando, em síntese, que o agravado ajuizou dois processos distintos (0737231-84.2019.8.07.0001 e 0736677-86.2018.8.07.0001), discutindo o contrato de locação firmado pelas partes e em ambos busca o recebimento dos mesmos valores. Além disto, o agravado cobra valor já quitado e parcelas de res sperata de período após a desocupação do imóvel. De fato, constata-se em pesquisas no PJE que existem dois processos que têm como origem a mesma relação jurídica (contrato de locação da Loja T-119, Térreo, Parte C, do Shopping Center do Conjunto Nacional Brasília). Contudo, em princípio, não se verifica a cobrança de mesmos valores nos dois processos, como alegam os agravantes. Isso porque o primeiro processo (autos 0737231-84.2019.8.07.0001) trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, no qual o autor buscou apenas ordem de desocupação do imóvel; não requereu o pagamento de qualquer encargo locatício; e o segundo (0736677-86.2018.8.07.0001), autos no qual foi proferida a decisão ora agravada, o pedido é o pagamento do encargo locatícios previsto no contrato (Res Sperata). Igualmente não se verifica a alegada cobrança de valores relativos ao período posterior a desocupação do imóvel. Os agravantes informaram (ID 26934975 - Pág. 7) ter sido o imóvel desocupado em 1/9/2020 e a planilha apresentada pelo exequente (ID 93611935) traz cobrança das parcelas vencidas em 28/6/2018, 28/12/2018, 28/5/2019, 28/06/2019, 30/12/2019. Todas as parcelas relativas a res sperata, portanto, venceram antes da entrega do imóvel. Quanto à alegação de quitação, os agravantes chegaram a juntar comprovante de depósito (ID 26934975 - Pág. 4) em favor do agravado, realizado em 30/10/2019, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); mas não é possível relacionar tal pagamento ao valor relativo a res sperata vencidos no período de 28/12/2018 a 28/06/2019, pois as parcelas indicadas no contrato (ID 26780638) para o referido encargo apresentam valores diferentes (R$ 50.000,00 – 28/5/2018; R$ 50.000,00 – 28/6/2018; R$ 200.000,00 – 28/12/2018; R$ 50.000,00 – 28/5/2019; R$ 50.000,00 – 28/6/2019 e R$ R$ 50.000,00 – 28/6/2018 e R$ 100.000,00 – 28/12/2019). Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora